Tribunal: STJ
Processo: 0001588-12.2016.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083154 - SP
(2025/0409635-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VAGNER MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO E SILVA - SP286639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar os fundamentos invocados pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c50df35a-6a67-45d5-b4b2-16e2a17cec45

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083154 - SP
(2025/0409635-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VAGNER MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO E SILVA - SP286639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar os fundamentos invocados pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra decisão de fls.
VAGNER MOREIRA
1.933-1.934, proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega, em síntese, que, "nas razões de Recurso Especial, de fato
todos os artigos de lei federal foram ressaltados e impugnados de foram pontual"
(fl. 1.940), bem como que "a fundamentação do recurso se mostra compatível ao
que dispõe a Lei, ou seja, discutisse a lesão ao texto constitucional pelo julgamento
do E. Tribunal de Origem" (fl. 1.942).
Documento eletrônico VDA56484368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: 13da3ff9-94f0-4765-86aa-fb2a74ce0fdb

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que, em suma, sejam
acolhidas as teses aventadas no apelo especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial pelos
a quo
seguintes fundamentos: a) ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido
como violado (Súmula n. 284 do STF); b) Súmula n. 7 do STJ.
Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira adequada, nenhum dos fundamentos invocados para
inadmitir o apelo especial.
Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao
decisum
haver aplicado o enunciado na
,
:
Súmula n. 182 do STJ in verbis
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Essa, aliás, também foi a compreensão do
,
Ministério Público Federal

que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fl. 1.960):

O recurso não merece ser conhecido, considerando-se que o
agravante não refutou, efetivamente, os fundamentos do decisum
agravado, o que faz incidir, no caso, a
.
Súmula no 182/STJ
O agravante descuidou de explicitar motivação que justifique a
reforma da conclusão exposta na decisão recorrida, evidenciando
as razões do regimental sua utilização como forma de expressar a
insatisfação do agravante com o decisum ora questionado.
O recurso especial foi inadmitido por ausência de indicação de
artigo de lei federal violado e incidência da
. O
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de
impugnação a estes fundamentos.
O recurso de agravo regimental limita-se a alegações genéricas a
respeito dos dispositivos que teriam sido violados, nada sendo
mencionado sobre o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56484368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: 13da3ff9-94f0-4765-86aa-fb2a74ce0fdb

A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula n. 182, STJ, sendo insuficientes as
assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a
reiteração
do
mérito
da
controvérsia
(AgRg
no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2211234/DF
Turma, DJe
.
11/10/2023)
Assim, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
, segundo a qual “é
Súmula n. 182/STJ
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA56484368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: 13da3ff9-94f0-4765-86aa-fb2a74ce0fdb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0409635-4
AREsp 3.083.154 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015881220168260542 0001588122016826054200207888220188260041
00015881220168260542002078882201882600411452016
000158812201682605422 00207888220188260041 15881220168260542
1588122016826054200207888220188260041
15881220168260542002078882201882600411452016 158812201682605422
202303343526 207888220188260041
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VAGNER MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO E SILVA - SP286639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JAILSON LOPES DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VAGNER MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO E SILVA - SP286639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548554804=209890@
2025/0409635-4 - AREsp 3083154 Petição : 2025/0111903-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:07:07
Código de Controle do Documento: 4B77A33A-E378-4609-B4D4-E8D230E6A458